Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704028-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE SUARES DE SOUSA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO ALENCAR LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária da agravante, sob o fundamento de que não houve comprovação de que os montantes possuíam natureza alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o desbloqueio de valores penhorados, à luz da alegada impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, mesmo sem a comprovação documental de que os valores possuem natureza alimentar ou estão depositados em conta protegida por tal prerrogativa legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, exige comprovação de que os valores bloqueados têm natureza alimentar, como salários, proventos ou depósitos em caderneta de poupança até o limite legal. 4. O artigo 799 do CPC atribui ao executado o ônus de provar a impenhorabilidade dos bens penhorados, não sendo suficiente a mera alegação de que os valores são destinados à subsistência. 5. O artigo 373, II, do CPC reforça que incumbe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor produzir a prova correspondente. 6. No caso concreto, a agravante não demonstrou, por meio de documentos, que os valores bloqueados — no montante de R$ 547,54 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), depositados em conta da instituição NU Pagamentos — decorrem de verba salarial, previdenciária ou de natureza alimentar. 7. A inexistência de indícios quanto à origem alimentar dos valores impede a aplicação da proteção legal da impenhorabilidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão que preservou a penhora. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta da verba de natureza salarial e dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, nos diversos tipos de aplicações financeiras que menciona, ressalvada a existência de má-fé, abuso de direito ou fraude, condutas que não restaram demonstradas nos autos, especialmente ante o patrocínio pela curadoria especial e a consequente inversão do ônus da prova (ônus dinâmico). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024, PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024 e AgInt no AREsp n. 2.869.363/SC, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 1o/7/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há nos autos qualquer documento que demonstre que os valores bloqueados são provenientes de conta-salário ou poupança. Pelo contrário, verifica-se que o montante de R$ 547,54 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) estava depositado em conta mantida junto ao NU Pagamentos, instituição que não possui natureza exclusiva de recebimento de salários ou de formação de poupança” (ID 73272323). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o tribunal de origem sequer reconheceu a natureza salarial da verba penhorada. 4. É inviável rever o entendimento firmado pela instância ordinária sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.721/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024) (g.n.). No mesmo sentido, veja-se o REsp 2162304, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, DJEN 2/4/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029